Tribunal: TCU
Processo: 029.939/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9843/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.939/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz dos Santos da Silva (XXX.426.527-XX); Breno de Souza do Nascimento (XXX.607.007-XX); Gabriel Antenor Pessanha Marinho dos Santos (XXX.693.847-XX); Gabriel Vitorino Nascimento (XXX.806.377-XX); Geovanni Virginio Assereuy Araujo (XXX.853.167-XX); Gilvan de Albuquerque Melo (XXX.436.737-XX); Giovanny Joao de Souza Fontoura (XXX.453.937-XX); Leonardo Aguirres Caetano (XXX.345.397-XX); Mauricio Santos Mendes (XXX.648.147-XX); Ronnio Marcos de Oliveira Junior (XXX.030.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.